Tribunal: TJES
Processo: 0004374-23.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Rescisão / Resolução; Obrigação de Entregar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004374-23.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CARLOS PALMA

APELADO: JOAO EUGENIO COSTA MENEGHELLI e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004374-23.2020.8.08.0014

APELANTE: JOSÉ CARLOS PALMA

APELADOS: JOÃO EUGÊNIO COSTA MENEGHELLI E M&M IMOBILIÁRIA LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA. INTERPRETAÇÃO DE CONTRATO. OBRIGAÇÃO RECONHECIDA EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE PERCENTUAL SOBRE VALOR RECEBIDO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de resolução contratual cumulada com obrigação de entregar coisa. O autor pleiteia o pagamento de percentual decorrente de contrato firmado com o primeiro réu ou, subsidiariamente, a entrega de lotes correspondentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de concessão da assistência judiciária gratuita ao apelante; e (ii) determinar se os réus estão obrigados ao pagamento do percentual ou à entrega de lotes ao autor, à luz do contrato firmado entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Indefere-se o pedido de assistência judiciária gratuita em razão da ausência de comprovação de alteração da condição econômica do apelante, que já tivera o benefício negado em primeira instância. O recolhimento do preparo recursal reforça a incompatibilidade com o pleito, conforme jurisprudência consolidada.

4. A interpretação do contrato entre as partes revela que as obrigações descritas na cláusula terceira não são imputáveis ao apelante, mas sim à contratante Virgínia Vitali Ribeiro, parte de um contrato diverso firmado com João Eugênio Costa Meneghelli.

5. Conclui-se que João Eugênio Costa Meneghelli comprometeu-se a transferir ao apelante 10% do valor recebido por força do contrato original, sem previsão de contraprestação por parte do recorrente.

6. Inexistem elementos que fundamentem a extensão da obrigação à M&M Imobiliária Ltda., por ausência de vínculo jurídico com o apelante e previsão contratual nesse sentido.

7. O pedido alternativo de entrega de lotes não pode ser acolhido, visto que o contrato estabelece apenas a obrigação de pagamento de percentual, não havendo previsão de transferência de lotes.

8. Determina-se que o valor devido ao apelante seja apurado em liquidação de sentença, aplicando-se juros moratórios desde a citação e correção monetária desde o prejuízo, conforme Súmula 43 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de assistência judiciária gratuita em segunda instância exige comprovação de alteração superveniente da condição econômica da parte interessada. O recolhimento de preparo é incompatível com o pedido de gratuidade.

2. A interpretação de contratos deve observar os termos pactuados, a boa-fé objetiva e os usos do lugar, considerando as obrigações efetivamente atribuídas às partes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CC, arts. 113, 421-A, 422, 405; CPC, arts. 85, § 2º, 98, 509.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1528127/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 11/11/2019, DJe 18/11/2019; TJES, AG 5013115-04.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 17/12/2024; TJSP, Apelação Cível 1011085-31.2024.8.26.0161, 14ª Câmara de Direito Privado, Rel. Thiago de Siqueira, j. 13/12/2024; TJMG, APCV 0062670-97.2012.8.13.0525, 18ª Câmara Cível, Rel. Desª Eveline Félix, j. 19/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, CONHECER do recurso e CONFERIR-LHE PARCIAL PROVIMENTO PROVIMENTO, para reformar parcialmente a sentença, JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos autorais em relação a M&M Imobiliária LTDA e JULGAR PROCEDENTES os pedidos em relação a JOÃO EUGÊNIO COSTA MENEGHELLI, condenando-o a pagar ao autor 10% (dez por cento) do que recebeu por força do contrato de fls. 28/33, cujo montante deve ser apurado em liquidação de sentença.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por JOSÉ CARLOS PALMA em face da sentença (ID 9523648) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina que, nos autos da ação de resolução contratual c/c obrigação de entregar coisa proposta em desfavor de JOÃO EUGÊNIO COSTA MENEGHELLI E DE M&M IMOBILIÁRIA LTDA, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões (ID 9523662), o apelante pugna, preliminarmente, pelo deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita. No mérito, aduz que a sentença recorrida partiu de premissa equivocada, pois considerou que o autor seria responsável pela realização de obrigações inerentes a contrato distinto, firmado entre o requerido e terceiros, quando, na realidade, o seu contrato firmado com João Meneghelli não estipulava quaisquer condições para que recebesse a contraprestação que lhe era devida.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 48990265

Pois bem.

Inicialmente, no que tange ao pedido de gratuidade de justiça, tenho por INDEFERI-LO. Isso porque verifico que o aludido pleito já fora formulado em Primeira Instância e também indeferido, tendo o autor, inclusive, sido condenado ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência.

Como se sabe, em situações tais, sendo formulado posterior pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, o requerente tem o ônus de provar a alteração de sua condição econômica, conforme reiterada jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

(...) 2. Após o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita nas instâncias ordinárias, compete ao recorrente demonstrar que houve alteração em sua condição econômico-financeira a fim de que seja concedida a gratuidade na fase recursal. 3. (...).

(AgInt no AREsp 1528127/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 18/11/2019) (grifei)

Ademais, apesar de requerer a indigitada benesse nesta Segunda Instância, o próprio apelante procedeu ao recolhimento do preparo, o que revela atitude incompatível com o seu pleito.

Nesse sentido:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. INDEFERIMENTO. MÉRITO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O recolhimento do preparo recursal é ato incompatível com a pretensão de concessão da assistência judiciária gratuita. Precedente do STJ. 2. O julgamento de Agravo de Instrumento ocupa-se apenas da aferição da verossimilhança da alegação e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo inviável a análise de questões que demandem incursão probatória.

(TJES - AG 5013115-04.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Samuel Meira Brasil Junior, Data: 17/12/2024)

AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Cabimento, em princípio, da concessão do benefício, desde que evidenciada a necessidade da obtenção do favor legal. Hipótese não configurada no caso em razão do recolhimento do preparo. Atitude incompatível com a necessidade de obtenção do benefício. [...] (TJSP; Apelação Cível 1011085-31.2024.8.26.0161; Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/12/2024; Data de Registro: 13/12/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ATO INCOMPATÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. SOCIEDADE. DÍVIDAS DA PESSOA JURÍDICA EXTINTA. PAGAMENTO POR UM DOS SÓCIOS. COBRANÇA DA QUOTA-PARTE. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É necessária a comprovação da insuficiência de recursos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, não bastando a simples declaração de hipossuficiência firmada pela parte, como preceituam o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e o art. 98 do Código de Processo Civil. 2. Considerando que a parte apelante não trouxe aos autos documentos capazes de comprovar a sua alegada condição e, ao recolher o preparo recursal, praticou ato incompatível com a alegada hipossuficiência financeira, impõe-se o indeferimento da Assistência Judiciária Gratuita. [...] (TJMG; APCV 0062670-97.2012.8.13.0525; Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Eveline Félix; Julg. 19/11/2024; DJEMG 21/11/2024)

Adentrando no mérito propriamente dito, reputo necessário rememorar brevemente os fatos que circundam a lide.

Ao que se dessume dos autos, José Carlos Palma, autor, e João Eugênio Costa Meneguelli, requerido, foram sócios da pessoa jurídica Construtora ARPA e Serviços Ltda, a qual foi responsável por gerir processo de urbanização e loteamento de terras. Posteriormente, o autor pactuou com o requerido o contrato discutido nos autos, firmado nos seguintes termos (fl. 27)

CONTRATO PARTICULAR

JOÃO EUGÊNIO COSTA MENEGHELLI, pessoa física de direito privado, cadastrado no CPF nº 776.709.817-68 [...] e JOSÉ CARLOS PALMA, pessoa física de direito privado, cadastrado no CPF 947.600.987-04 [...]

João Eugênio Costa Meneghelli, na qualidade de contratado, nos termos retirados do contrato original elabora entre Virgínia Vitali Ribeiro, concede a José Carlos Palma 10% (dez) do valor total a que tem direito do contrato original, elaborado entre Virginia Vitali Ribeiro, com as descrições a seguir:

Cláusula Primeira: O presente contrato tem por objetivo a prestação de serviço de aprovação, registro, execução de obras de infra-estrutura, comercialização de lotes e administração de uma área de terras a urbanizar, medindo 288.825,58 metros quadrados a ser desmembrada da área registrada sob matrícula 23.494 livro 2DQ 1F e 2F no Cartório de Registro de Imóveis de Colatina (em anexo) Espólio de Antônio Adauto Ribeiro, transmitido para Sra. VIRGINIA VITALI RIBEIRO, CPF nº 014.471.307-15, brasileira viúva, aposentada, área situada a margem esquerda da estrada de acesso a Telest, Fazenda Vitalina, próximo ao bairro Marista na cidade de Colatina-ES, sendo denominado, após aprovação junto aos órgãos competentes de loteamento VILLAGE DE VITALLI, devidamente especificado conforme planilha do Anexo I, que é parte integrante do presente instrumento.

Terceira: A CONTRATANTE está obrigada a cumprir os seguintes incisos:

I - Remunerar a CONTRATADA com 50% (cinquenta por cento) de todos os valores recebidos pelas venda.

II - Comparecer ao escritório da CONTRATADA todos os meses a fim de participar da prestação de contas entre as partes;

III - Assinar os contratos de compra e venda/compromisso de compra e venda e a minuta endereçada ao Cartório autorizando a lavratura de escritura pública de compra e venda, após as quitações dos contratos pelos compradores.

E por estarem justo e contratado, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Com base no instrumento contratual supra transcrito, o autor pleiteou a condenação dos requeridos ao pagamento dos percentuais estabelecidos ou a entrega dos lotes correspondentes ao montante.

Ao contestar a pretensão autoral, os réus sustentam, em síntese, que “o contrato só versa sobre o direito do requerente a um percentual de 10% (dez por cento) sobre os contratos firmados” e que “o contrato celebrado foi de prestação de serviço que gera obrigações recíprocas, ambos devem cumprir o acordado e, neste caso, o requerente não pode ter só direitos e não deveres”.

Após a instrução processual, o Juízo a quo julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que o autor não teria cumprido as obrigações delineadas na cláusula terceira transcrita no contrato entabulado entre as partes, o que ensejou a interposição do presente recurso.

Rememorados esses fatos, é apropriado destacar que a interpretação de contratos firmados entre particulares segue as regras do Código Civil, especialmente aquelas disciplinadas nos artigos 113, 421-A e 422, in verbis:

Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

§ 1º A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que: (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

I - for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio; (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

II - corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio; (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

III - corresponder à boa-fé; (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

IV - for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável; e (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

V - corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração.

Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução; (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Sob essa ótica, analisando a avença firmada entre o recorrente e o primeiro recorrido, chego a conclusão diversa da exposta na sentença objurgada.

Em que pese a redação confusa dos dispositivos, não entendo ser possível concluir que os itens transcritos na “cláusula primeira” e “terceira” referem-se a obrigações daquela avença, pois consistem, na realidade, em transcrição das obrigações firmadas em outro contrato, mais especificamente, o contrato ajustado entre João Eugênio Meneghelli e Virgínia Vitali Ribeiro, representante da pessoa jurídica M&M Imobiliária.

A referida conclusão é pautada na interpretação do primeiro item do contrato particular entabulado entre recorrente e recorrido, intitulado objetivo do contrato, o qual, para fins de melhor elucidação, transcrevo novamente:

João Eugênio Costa Meneghelli [recorrido], na qualidade de contratado, nos termos retirados do contrato original elaborado entre Virgínia Vitali Ribeiro, concede a José Carlos Palma [recorrente] 10% (dez) do valor total a que tem direito do contrato original, elaborado entre Virgínia Vitali Ribeiro com as descrições a seguir:

Assim, tenho que os itens subsequentes elencados no documento consistem em transcrição do mencionado “contrato original”, firmado entre o recorrido, João Eugênio e terceiros, do qual não participou o ora recorrente.

Este entendimento é reforçado pelo fato de as cláusulas subsequentes serem idênticas às cláusulas constantes no “Instrumento Particular de Prestação e Serviços e Ajuste de Condutas” (fls. 28/33) firmado por Virgínia Vitali Ribeiro (contratante) com João Eugênio Costa Meneghelli e outros sócios de M&M Imobiliária LTDA.

Desse modo, não reputo possível concluir que foram impostas obrigações ao autor para fazer jus ao recebimento de 10% (dez por cento) do “valor total a que tem direito do contrato original”, eis que as obrigações descritas na cláusula terceira tratam, na verdade, das obrigações impostas à Virgínia Vitali Ribeiro no “instrumento particular de prestação de serviços e ajuste de condutas”.

É dizer: a interpretação do contrato entre as partes revela que as obrigações descritas na cláusula terceira não são imputáveis ao apelante, mas sim à contratante Virgínia Vitali Ribeiro, parte de um contrato diverso firmado com João Eugênio Costa Meneghelli.

Firme em tais premissas, compreendo que, de fato, João Eugênio Costa Meneghelli comprometeu-se a transferir 10% (dez por cento) do valor que recebeu do contrato original - firmado com Virgínia Vitali Ribeiro - ao ora apelante, inexistindo no contrato de fl. 52 contraprestação imputável ao ora apelante.

Sobreleva acentuar, ainda, que a referida obrigação não pode ser estendida à M & M Imobiliária LTDA, também ré nessa demanda, uma vez que não há nada nos autos que demonstre a existência de relação jurídica entre o autor e a sociedade empresária. O contrato já mencionado não estabelece qualquer obrigação que recaia sobre a pessoa jurídica, motivo pelo qual, inexistindo solidariedade entre os réus, não pode ser condenada por obrigação com a qual não anuiu.

Por derradeiro, resta apurar como se dará o adimplemento da obrigação reconhecida como existente entre João Eugênio e o apelante.

Sobre o referido ponto, verifico que o recorrente formulou pedido alternativo (fl. 63), no sentido de que (i) haja o pagamento dos percentuais estabelecidos no contrato; OU (ii) a entrega dos referidos lotes, com a respectiva escritura.

Todavia, não se revela possível o acolhimento do pedido de obrigação de fazer, consubstanciado na entrega dos lotes, uma vez que não houve pactuação nesse sentido. Como exposto anteriormente, o apelado concedeu ao requerido o direito a “10% (dez [por cento]) do valor total a que tem direito do contrato original, elaborado entre Virginia Vitali Ribeiro”, não há previsão a respeito da transferência de lotes.

Dessa maneira, o autor não tem direito ao recebimento de lotes, mas faz jus a 10% (dez por cento) do que João Eugênio Costa Meneghelli recebeu em razão do contrato entabulado às fls. 28/33, o que deve ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do art. 509, do CPC.

Os juros moratórios devem fluir a partir da citação (art. 405, CC) e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ).

Isto posto, CONHEÇO do recurso e CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar parcialmente a sentença, JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos autorais em relação a M&M Imobiliária LTDA e JULGAR PROCEDENTES os pedidos em relação a JOÃO EUGÊNIO COSTA MENEGHELLI, condenando-o a pagar ao autor 10% (dez por cento) do que recebeu por força do contrato de fls. 28/33, cujo montante deve ser apurado em liquidação de sentença.

Diante do resultado do julgamento, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC, condeno JOÃO EUGÊNIO COSTA MENEGHELLI ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência em favor do patrono do autor, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Por sua vez, considerando a improcedência da ação em relação à segunda ré, condeno JOSÉ CARLOS PALMA ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono de M&M IMOBILIÁRIA LTDA, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/01/2025 às 19:11:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55147622012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.